Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729746-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que alegou superendividamento e impossibilidade de arcar com as custas do processo. Os contracheques apresentados, no entanto, indicam remuneração bruta mensal acima de R$ 19.000,00 e salário líquido atual de R$13.584,83, conforme portal da transparência, valores superiores ao limite objetivo de cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravada, diante de rendimento bruto superior a cinco salários-mínimos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ainda que alegue situação de superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2o e 3o) condicionam a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 4. A jurisprudência do TJDFT adota, majoritariamente, o critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a pessoa com renda bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 5. O alegado superendividamento, por si só, não configura situação suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessário demonstrar que os rendimentos não asseguram o mínimo existencial da parte e de sua família. 6. No caso concreto, os contracheques juntados, bem como os dados oficiais do Portal da Transparência, revelam remuneração bruta muito superior ao parâmetro objetivo adotado, afastando a caracterização de hipossuficiência financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração da parte. 2. O critério de renda bruta de até cinco salários-mínimos, previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, é parâmetro razoável e adotado pelo TJDFT para aferição da hipossuficiência. 3. O superendividamento, sem demonstração de comprometimento do mínimo existencial, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando os rendimentos superam o limite objetivo estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959587, 0737056-20.2024.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1748832, 0720066-19.2022.8.07.0001, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 30/08/2023, DJe 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. Indica, ainda, afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X